Tribunal: TJBA
Processo: 8057527-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057527-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA SOUZA MIRANDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLAUDIONOR OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
REINAN SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR DO AUTOR NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM APENAS A PROPRIEDADE. POSSE LONGEVA DA AGRAVANTE DEMONSTRADA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

I) Nas ações possessórias, é imprescindível a demonstração pelo autor dos requisitos específicos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a comprovação da posse anterior, não sendo suficiente a mera prova da propriedade;

II) O agravado limitou-se a juntar documentos que comprovam apenas indícios de propriedade, como certidão de matrícula, cadastro na prefeitura e IPTU, sem demonstrar satisfatoriamente sua posse anterior sobre o imóvel;

III) A agravante, por outro lado, comprovou por meio de comprovantes de residência, registros de concessionárias de serviços públicos e documentação escolar que exerce a posse do imóvel há muitos anos;

IV) O usucapião pode ser arguido como matéria de defesa nas ações possessórias, conforme Súmula 237 do STF, sendo irrelevante, nessa hipótese, a discussão sobre propriedade (art. 557 do CPC);

V) A posse
ad usucapionem
, quando exercida por tempo suficiente e com os requisitos legais, constitui posse jurídica de qualidade superior à posse simples, tornando-se inatacável mesmo por quem detenha o título de propriedade;

VI-

Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8057527-16.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
VANESSA SOUZA MIRANDA,
e agravado,
CLAUDINOR OLIVEIRA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2